Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704823-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA SANTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO COSTA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDILEUZA SANTOS contra decisão proferida nos autos do Processo no 0700319-79.2019.8.07.0004, em que litiga com MARIA DO SOCORRO COSTA BEZERRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reputou válida a citação por edital e converteu a indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, determinando a intimação da agravante para se manifestar sobre a penhora (ID 81551755 dos autos originários). Em suas razões recursais a agravante assevera que é hipossuficiente e que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Faz considerações sobre a citação por edital, arguindo a sua nulidade, e sobre a constrição realizada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso. Preparo não realizado. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de gratuidade de justiça ou para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos documentos que foram colacionados nos autos de origem pela agravante não é possível inferir que se trata de pessoa hipossuficiente, seja em razão do valor recebido a título de proventos, seja em razão do padrão econômico-financeiro, que supera em muito a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de suportar os ônus processuais sem o comprometimento do seu sustento. Destaque-se que nada obstante o expressivo número de empréstimos contratados pela agravante, tal fato não é suficiente para conduzir, por si só, à concessão do benefício, considerando que o valor líquido recebido a título de proventos. Não se olvida que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que, in casu, restou afastada pelos elementos dos autos atinentes à condição financeira da agravante. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Neste contexto e nesta análise prefacial, não há reparos a fazer à decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Quanto aos demais temas, também nesta análise preliminar, não constato a probabilidade do direito alegado, tendo a decisão vergastada reputado válida a citação por edital, que foi realizada após terem sido efetuadas diversas diligências para localização da agravante, sendo que a reanálise da questão deve ser feita de forma mais aprofundada quando do julgamento do mérito do presente recurso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido tanto o pedido de gratuidade de justiça, como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao curso. Promova a recorrente o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Efetuado o pagamento do preparo, intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator